Tribunal: TJMT
Processo: 1026624-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026624-23.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (ADVOGADO), CAIO ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 054.943.761-41 (PACIENTE), JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LORAINY SOUZA SILVA MARIANO - CPF: 002.080.971-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE –
1)
ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA

– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME

- RELEVANTE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – MOTIVOS AUTORIZADORES CONVINCENTES – ENUNCIADO N. 25, TCCR/TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
2)
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
3)
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO FINAL DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – PRISÃO PREVENTIVA SEM VÍNCULO COM A SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL
- ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1 -
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado Orientativo no. 25 da TCCR/TJMT),
in casu
, 157 porções de maconha totalizando 128kg, apreendidos com o paciente em Rodovia Estadual. Além disso,
a total ausência de documentos e de prova pré-constituída demonstrando, minimamente, os alegados predicados pessoais (vínculo com o distrito da culpa, residência fixa, labor lícito, sem registros criminais) impede a concessão da liberdade pleiteada e corrobora a essencialidade da manutenção da segregação cautelar.

2 –
“(...) havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. ”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

3 - A alegativa de que o paciente, em caso de condenação, será beneficiado com a redutora prevista no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, não comporta análise na via estreita do
writ,
pois, exige incursão no acervo fático-probatório do feito, incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
. De mais a mais, a natureza cautelar da prisão preventiva não
se confunde com a da prisão-pena decorrente de eventual sentença condenatória e
não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo,
sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

CAIO ROGERIO DOS SANTOS
, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de
tráfico de droga
, (art. 33,
caput
, da lei n. 11.343/2006), em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.

Em síntese, a Impetrante sustenta que:
1)
a decisão
carece de fundamentação idônea
pois, baseada na “gravidade abstrata do delito” e na quantidade de drogas apreendidas;
2)
o paciente possui
predicados pessoais favoráveis; 3) possivelmente será reconhecido, em seu favor, a causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06
.

Requer, pois, a concessão da ordem para
revogar a prisão preventiva do paciente
,
com ou sem medidas cautelares alternativas
.

A
liminar
foi
indeferida

Desembargador

Paulo da Cunha
,
em sede de
plantão judiciário
(Id.
154363151
).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.

154734177
).

A d.
PGJ
opina pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo sumário que segue
(Id.
155551177
)
:

“Sumário: Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 33, caput c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06 – Inconformismo – Impetração de habeas corpus alegando não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente pelos seus predicados favoráveis, uma vez que não possui qualquer outro registro criminal, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas – Liminar indeferida – Pretensão insubsistente – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito – Grande quantidade de entorpecente apreendido – Condições pessoais não inviabilizam a prisão cautelar quando presentes seus requisitos – Impossibilidade de fixação de medias cautelares diversas da prisão – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 2 de fevereiro de 2023.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
Caio Rogerio dos Santos
foi preso na tarde de
21.12.2022
, porque flagrante no Km 48 da BR 364, m
unicípio de Alto Garças/MT
, transportando no porta-malas do carro,
128 kg de maconha, divididas em 157 pacotes
.

Durante a audiência de custódia, ocorrida em 22/12/2022, o Magistrado
a quo
converteu a prisão em preventiva para a
garantia da ordem pública
, diante, em suma, da
quantidade de drogas
encontradas.

E nesse ponto, diferentemente do que alega a impetrante, entendo que a decisão
não carece que fundamentação idônea
pois a quantidade apreendida com o paciente é
relevante e autorizadora do decreto prisional
.

Sobre isso, este Tribunal já consolidou entendimento no sentido de que
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(
Enunciado no. 25
), e, sendo assim, não vejo nenhuma teratologia/ilegalidade na decisão aqui atacada.

Também deste e. TJMT, destaco:

“(...). A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados por ele, consubstanciada na (...) quantidade e nocividade do entorpecente apreendido, situações que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aliás, segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: ‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.’ 2. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento da sua prisão preventiva, eis que presente um dos requisitos autorizadores da sua decretação, ou seja, a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça). ”

(N.U 1023870-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Se não bastasse,
a impetrante não juntou neste
writ
um único documento capaz de comprovar que o paciente seja merecedor da liberdade provisória
, não havendo nos autos nenhuma informação a seu respeito (residência e empregos fixos, certidão negativa de antecedentes criminais), de forma que, além de ter declarado residir em Rondonópolis/MT (fora do distrito da culpa), não há nos autos elementos

mínimos capazes de demonstrar como ou onde responderia em liberdade a ação penal eventualmente oferecida pelo MP (atualmente, de acordo com os informes judiciai, o feito está concluso com o parquet para a providência).

Tais fatos, aliado a
gravidade concreta da conduta
(evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de droga que, de acordo com o narrado pelo
Policial Rodoviário Federal
David Xavier Costa
, na Delegacia de Polícia,
estava sendo transportada de Campo Grande/MS até Cuiabá/MT), me fazem concluir pelo acerto da decisão atacada, não havendo, por tais razões, motivos para
substituir a preventiva por medidas cautelares diversas.

A respeito, a jurisprudência do STJ é no sentido de que:

“(...) A quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas podem servir de amparo probatório suficiente para o magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente à atividade criminosa, elementos capazes de justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública" (STJ - RHC 94.788/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).”

Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:

“(...) Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP. ” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018). ”

Outrossim, por mais que a Impetrante afirme que em caso de eventual condenação, o paciente será agraciado com a figura do “tráfico privilegiado” (art. 33, §4o da Lei n.o 11.343/06) e submetido a regime de cumprimento de pena diverso do fechado, registro que eventual conclusão acerca da dinâmica dos fatos, da atuação do paciente no delito e da intensidade de sua culpabilidade demanda um amplo revolvimento do acervo probatório da ação penal, o que não se admite em sede de habeas corpus.

Além disso, há de se ressaltar que além de possuir natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo com a solução de mérito da ação penal, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre na hipótese em voga,
decretada para a garantia da ordem pública
.

A respeito, deste e. TJMT:

“(...). O argumento que não será imposto o regime prisional fechado ou, ainda, de que o paciente será agraciado com a minorante do tráfico privilegiado, em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão o desfecho processual e nem a aplicação da pena. (...).” (N.U 1012828-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023